Tribunal: TJSP
Processo: 0000237-87.2011.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de divisão de terras particulares. Cumprimento de sentença. Homologada a divisão da propriedade objeto da ação e declarado extinto o processo com resolução do mérito. Irresignação da parte autora. Insurgência quanto a não atribuição dos quinhões a cada um dos litigantes. Cabimento. As partes não foram devidamente intimadas a formular os seus pedidos sobre a constituição dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de divisão de terras particulares. Cumprimento de sentença. Homologada a divisão da propriedade objeto da ação e declarado extinto o processo com resolução do mérito. Irresignação da parte autora. Insurgência quanto a não atribuição dos quinhões a cada um dos litigantes. Cabimento. As partes não foram devidamente intimadas a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões. Ademais, na r. sentença, Juízo A Quo não deliberou a partilha. Anulada a r. sentença e determinado que sejam os litigantes intimados a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões, dando regular prosseguimento ao feito nos moldes preconizados pelo artigo 591, do CPC e pelos artigos seguintes. APELO PROVIDO.